Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-95.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003233-95.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Wmarley Ramos Justino da Cruz (APELADO), WMARLEY RAMOS JUSTINO DA CRUZ - CPF: 017.788.714-10 (APELANTE), NAYARA RODRIGUES BELO - CPF: 028.951.851-23 (TESTEMUNHA), WELLINGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA - CPF: 021.785.337-44 (TESTEMUNHA), JOSE FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 181.195.141-49 (VÍTIMA), GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA - CPF: 029.120.841-05 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. emprego de chave falsa. Preliminar de nulidade. Depoimentos judiciais. Rememoração assistida. Inexistência de sugestionabilidade. Violação aos arts. 204 e 212 do CPP não configurada. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Mérito. Pedido de absolvição. Insuficiência probatória. Inocorrência. Prisão em flagrante na posse da res furtiva. Conjunto probatório robusto. Pedido de isenção de custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, III, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade dos depoimentos judiciais, alegando sugestionabilidade promovida pelo magistrado. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de ausência de testemunhas oculares e de exame papiloscópico. Subsidiariamente, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contextualização dos fatos pelo MP e juiz para auxiliar a memória de testemunhas e da vítima configura induzimento ilícito capaz de anular a prova oral; (ii) analisar se o conjunto probatório, composto pela apreensão da res furtiva e por depoimentos convergentes, é suficiente para a manutenção da condenação; e (iii) definir se cabe ao juízo do conhecimento ou ao juízo da execução penal a análise do pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

4. O ordenamento jurídico admite a rememoração assistida, permitindo a breve consulta a apontamentos ou a contextualização temporal e fática do evento (art. 204, parágrafo único, do CPP). Essa conduta não caracteriza induzimento de respostas ou direcionamento indevido de versão, sobretudo quando a instrução ocorre anos após o fato delituoso.

5. A eventual inobservância da ordem de inquirição (art. 212 do CPP) constitui nulidade relativa e exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief), não comprovado nos autos.

6. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente demonstradas. A prisão em flagrante do acusado na posse imediata dos bens subtraídos, somada à apreensão de chave falsa no local do crime e aos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais e pela vítima, compõem conjunto probatório sólido.

7. A alegação de ausência de testemunhas presenciais ou de laudo papiloscópico não inviabiliza a condenação, tendo em vista que a convicção judicial decorre de evidências consistentes e suficientes para atestar a autoria.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal expressa, cabendo ao Juízo da Execução Penal aferir a situação econômica do apenado e analisar eventual pedido de isenção ou de suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A rememoração assistida, realizada mediante a contextualização de elementos objetivos na audiência, não configura sugestionabilidade nem viola os arts. 204 e 212 do CPP, inexistindo nulidade da prova oral. 2. A prisão em flagrante na posse da res furtiva, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui fundamento suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado. 3. O pedido de isenção das custas processuais fundado na hipossuficiência do sentenciado deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §§ 1º e 4º, III; CPP, arts. 204, parágrafo único, 212, parágrafo único, 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.434.434/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 27.05.2014; STJ, AgRg no HC n. 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, ApCrim n. 0001167-91.2014.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01.06.2021; TJMT, ApCrim n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wmarley Ramos Justino Da Cruz
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.º 1003233-95.2020.8.11.0004, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública, o apelante postula, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade dos depoimentos judiciais, alegando violação aos arts. 204, parágrafo único, e 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve sugestionabilidade nas oitivas da vítima e das testemunhas policiais, com suposta contaminação da prova oral.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a ausência de testemunhas oculares, a não realização de exame papiloscópico, o fato de a chave micha ter sido encontrada no local e não em sua posse, e que a mera detenção da
res furtiva
não seria suficiente para embasar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, invocando sua condição de hipossuficiência. Ao final, prequestiona toda a matéria constitucional e legal deduzida, ID. 324715398 - Pág. 7.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento integral do recurso defensivo e pela manutenção da sentença condenatória, ID. 324715403 - Pág. 7.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou
pela rejeição da preliminar
e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, III, do CP) – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade por suposta sugestionabilidade dos depoimentos judiciais – Inocorrência – Rememoração lícita e compatível com o art. 204 do CPP – Ausência de prejuízo e inaplicabilidade do HC 202.557/STF – Materialidade comprovada (laudo pericial, autos de apreensão e termo de entrega) – Autoria firmada pela apreensão imediata da res furtiva, versões contraditórias e confissão informal – Depoimentos judiciais harmônicos com os elementos informativos e suficientes para aplicação do art. 155 do CPP – Utilização de chave micha demonstrada por prova técnica – Insubsistência da tese absolutória – Custas processuais submetidas ao juízo da execução – Pelo desprovimento do recurso..” ID. 334269890 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Consoante narrado na denúncia, no dia
10 de março de 2019
, por volta das
05h10min
, no município de
Pontal do Araguaia
, Comarca de
Barra do Garças/MT
,
Wmarley Ramos Justino da Cruz
, valendo-se de
chave “micha”
, teria aberto o estabelecimento comercial denominado
“Bacanas Bar”
, de propriedade da vítima
José Ferreira de Alencar
, e
subtraído
diversas
bebidas alcoólicas
,
refrigerantes
,
salgados
, bem como a quantia de
R$ 87,00
em espécie, sendo os bens estimados em
R$ 150,00
.

Consta, ainda, que,
poucos minutos após
a ocorrência, o apelante foi
abordado em via pública
por guarnição da
Força Tática
, que realizava rondas na região, ocasião em que se encontrava
transportando em sacolas
os itens subtraídos. Na abordagem, teria apresentado
versões contraditórias
acerca da origem dos produtos, até que, por fim,
confessou informalmente
a prática delitiva e
indicou
o local onde ocorreu o fato.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS.

A defesa sustenta que os depoimentos prestados em juízo estariam contaminados por suposta sugestionabilidade, alegando violação aos arts. 204 e 212 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a vítima e as testemunhas policiais inicialmente não se recordavam dos fatos, vindo a rememorá-los apenas após contextualização promovida pelo Ministério Público e pelo Magistrado.

A preliminar não merece acolhida
.

O art. 204 do CPP expressamente permite que a testemunha consulte apontamentos para auxiliar sua memória:

"Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos."

A rememoração assistida, mediante contextualização temporal e fática, não configura induzimento ilícito, especialmente quando os fatos remontam a período pretérito (março de 2019) e a audiência foi realizada apenas em maio de 2025. É natural e esperado que policiais militares, que atuam em inúmeras ocorrências diárias, necessitem de auxílio para recordar detalhes específicos de um caso antigo.

O que a lei veda é a sugestão de respostas ou o direcionamento indevido do depoimento, o que não se verificou no caso concreto. A contextualização promovida limitou-se a situar temporalmente o evento e mencionar elementos objetivos já constantes dos autos, sem induzir conclusões ou sugerir versões.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONFIRMA A ACUSAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO EXPEDIDO COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS.
INSTRUÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LEITURA DE DEPOIMENTO PRÉVIO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A APONTAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).

4.
Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual
.

(AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Cito, ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES. LEITURA DE DEPOIMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA PARA COIBIR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A leitura de depoimento prestado em sede policial não configura nulidade da prova ou do ato processual, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo para a parte.

5. A intervenção do magistrado na audiência para garantir a observância das disposições da Lei n. 14.245/2021, que visa proteger a dignidade da vítima, não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a defesa teve oportunidade de formular questionamentos.

6. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido. (...).

(AgRg no RHC n. 198.541/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Por outro lado, a defesa alega que o Magistrado teria extrapolado os limites do art. 212 do CPP ao auxiliar a vítima na rememoração dos fatos. Vejamos.

O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, estabelece:

"Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição."

A reforma processual de 2008 buscou fortalecer o sistema acusatório, atribuindo às partes o protagonismo na produção da prova oral, reservando ao juiz função subsidiária e complementar. Contudo, isso não significa que o Magistrado deva permanecer inerte
diante de lacunas probatórias.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...)O parágrafo único do art. 212 do CPP, por sua vez, prevê que “sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição”. Da leitura do dispositivo em questão, cuja redação foi determinada pela Lei nº 11.690/08, percebe-se claramente que a produção probatória deve recair predominantemente sobre as partes, o que, no entanto, não significa dizer que o magistrado deva adotar um comportamento absolutamente inerte no curso do processo.
Na busca de um processo justo, pode o magistrado atuar de maneira subsidiária, complementando o quanto trazido aos autos pelas partes.”
Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020
, pag. 108.

Da análise do caso concreto

Analisando-se a transcrição do depoimento da vítima José Ferreira de Alencar, constata-se que o Magistrado atuou nos estritos limites legais.

Vejamos o depoimento, consoante transcrição da defesa, ID. 324715398 - Pág. 1:

"
Juiz de Direito:
Seu José, a gente vai ouvir o senhor sobre uma situação que aconteceu lá no Bacanas Bar, Otalvina de Sousa, no dia 10 de março de 2019. Por volta das 5h10 da manhã, parece que levaram lá lata de cerveja, litrão de skol, enfim...Teve também saco plástico, refrigerante... E teve dinheiro também, R$ 87,00 que foi levado lá do estabelecimento. O que que o senhor lembra dessa história... que o senhor pode contar para a gente, por favor?

Vítima:
'Não lembro nada. A idade também é avançada, não está muito...'

Juiz de Direito:
'Mas... como é que foi? Entraram lá... quebraram alguma coisa...arrombaram... pularam?

Vítima:
Não... eu vi uma... uma chavezinha... daquelas... chaves... não sei o nome...ele...chegou na porta e abriu.

Juiz de Direito:
Mas chegou a arrombar ou abriu com a chave?

Vítima:
Abriu com a chave. Não arrombou a porta.
Juiz de Direito:
E foi que horas isso?
Vítima:
Foi me chamar lá em casa e era 5 horas, porque não havia um estabelecimento.”

Observa-se que:

a)
O Magistrado iniciou a inquirição contextualizando temporalmente o evento (data, horário, local) e mencionando elementos objetivos constantes dos autos (produtos subtraídos, valor), o que é expressamente autorizado pelo art. 204, parágrafo único, do CPP;

b)
Diante da declaração inicial da vítima de que não se recordava dos fatos em razão da idade avançada e o tempo do fato, o juiz formulou perguntas
abertas e não indutivas
("como é que foi? Entraram lá... quebraram alguma coisa...arrombaram... pularam?), apresentando
múltiplas hipóteses alternativas
, sem direcionar a resposta para uma versão específica;

c)
A vítima, espontaneamente, após a contextualização, recordou-se do uso de uma "chavezinha" para abrir a porta, informação que
não foi sugerida pelo Magistrado
, mas sim
rememorada autonomamente
pelo depoente;

d)
O juiz, em seguida, formulou pergunta
esclarecedora e não indutiva
("Mas chegou a arrombar ou abriu com a chave?"), novamente apresentando alternativas, sem direcionar a resposta;

e)
A vítima, de forma clara e categórica, afirmou: "Abriu com a chave. Não arrombou a porta."

Não houve, portanto, qualquer induzimento, sugestão de resposta ou direcionamento de versão. O que se verificou foi a
rememoração espontânea
da vítima, auxiliada por contextualização lícita e por perguntas abertas e esclarecedoras, em plena consonância com os arts. 204 e 212 do CPP.

Ademais, O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
a inversão da ordem trazida no art. 212 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa
, conforme precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) 2.
A inversão da ordem trazida no art. 212 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 11.690/2008, constitui nulidade relativa, conforme precedentes desta Corte e do Pretório Excelso.
Assim, para reconhecimento de eventual eiva, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do Diploma Processual Penal. Incide, assim, a máxima pas de nullité sans grief." (STJ, AgRg no REsp 1.434.434/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 27/05/2014, DJe 12/06/2014)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade dos depoimentos judiciais
, por ausência de violação aos arts. 204 e 212 do CPP, inexistência de induzimento ilícito e falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

DO MÉRITO

Da materialidade delitiva.

A materialidade do crime de furto qualificado restou sobejamente demonstrada pelos seguintes elementos:

a) Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 324714942, págs. 4/5);

b) Termo de Exibição e Apreensão (ID 324714942, pág. 8);

c) Auto de Avaliação da res furtiva em R$ 150,00 (ID 324714942, pág. 14);

d) Termo de Reconhecimento de Objeto pela vítima (ID 324714942, pág. 15);

e) Termo de Entrega dos bens subtraídos à vítima (ID 324714942, pág. 16);

f) Boletim de Ocorrência nº 2019.73723 (ID 324714942, págs. 25/27);

g) Laudo Pericial de Caracterização de Objeto (ID 324714942, págs. 47/48), atestando tratar-se de chave micha, instrumento comumente utilizado para danificar e desativar sistemas de trancamento;

h) Relatório Policial nº 149/2019 (ID 324714942, págs. 51/52).

Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime.

Da autoria delitiva

A autoria também restou cabalmente comprovada, conforme se extrai da prova oral produzida nos autos.

A) Depoimentos na fase extrajudicial

PM WELLIGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA declarou em sede policial, que é integrante da Força Tática, que em
10/03/2019
, durante
rondas
no centro de
Pontal do Araguaia
(Rua Joaquim Correa), a guarnição abordou um indivíduo em
atitude suspeita
carregando
várias sacolas
; questionado sobre a procedência, ele apresentou
versões contraditórias
e não convincentes, até
confessar
que havia subtraído os itens do
“Bacanas Bar”
, conduzindo a equipe ao local, onde se constatou a
porta aberta
e a presença de uma
“chave micha”
ao lado; um vizinho indicou o endereço do proprietário, que foi localizado e
reconheceu
os produtos como pertencentes ao seu estabelecimento; o suspeito estava
sem documentos
e o nome informado não constava na checagem, sendo necessária posterior averiguação, e, ao final,
suspeito, vítima e materiais recuperados
foram encaminhados à Delegacia, sendo o suspeito apresentado
sem lesões corporais
, (ID 324714942, págs. 5/6):

"QUE, é Sgt da Policia Militar e que compôs a GUPM da Força Tática e que esclarece que na data de hoje, 10/03/2019, a GUPM estava em rondas no centro da cidade de Pontal do Araguaia na rua Joaquim Correa, quando visualizaram uma pessoa em atitude suspeita, momento em que viemos a abordar o suspeito carregando várias sacolas plásticas e ao indagá-lo sobre a procedência dos itens o mesmo apresentou várias versões tentando justificar que os teria comprado, porém ele informou vários locais diferentes, mas nenhuma delas sendo convincente; QUE, posteriormente o mesmo confessou que teria subtraído de um bar 'bacanas bar', onde levou a GUPM até o local; QUE, ao chegarmos no referido local foi constatado que a porta estava aberta e ao lado uma 'chave micha' (utilizada para abrir diversos tipos de trancas); QUE, um vizinho do referido bar informou o endereço do proprietário, sendo localizado e confirmando que os produtos encontrados com o suspeito são de seu estabelecimento; QUE, o suspeito não porta nenhum tipo de documento e não consta no sistema de checagem tal nome informado pelo mesmo, sendo necessário uma posterior averiguação com mais detalhes de seus dados pessoais; QUE, o suspeito, a vítima e materiais recuperados foram encaminhados a esta Depol; QUE, o suspeito foi entregue nesta Depol sem lesões corporais."

No mesmo sentido, foi o depoimento da policial militar
Nayara Rodrigues Belo
(ID
324714942
, págs.
9/10
).

A vítima, José Ferreira De Alencar, proprietária do
“Bacana’s Bar”
, relatou que, em
10/03/2019
, estava em casa quando foi procurada pela Polícia Militar, acompanhada de um vizinho, sendo informada de que seu bar havia sido arrombado, com suspeito detido e materiais recuperados; ao ir ao local, constatou que a porta fora aberta sem danificar a fechadura, que o interior estava como havia deixado, porém o
caixa estava sem dinheiro
, sem saber precisar o valor; em seguida, reconheceu como pertencentes ao estabelecimento os itens apreendidos com o suspeito (cervejas, refrigerante e salgados), avaliados em
R$ 150,00
, e informou que foi encaminhada à Central da PM para registro do boletim e, depois, à Delegacia.

"QUE, é proprietário do bar denominado 'bacana's bar' e que esclarece que no dia de hoje, 10/03/2019, estava em casa quando a policia militar foi até sua residência acompanhado de um vizinho do bar; QUE, os policiais militares lhe informaram que o bar do declarante havia sido arrombado e que haviam detido o suspeito e recuperado os materiais; QUE, afirma que foi até o bar, e reparou que a porta tinha sido aberta com uma ferramenta que não estragou a fechadura; QUE, dentro do bar estava tudo do jeito que deixou quando saiu, porém o caixa estava sem dinheiro mas que não sabe dizer qual a quantia havia na gaveta; QUE, afirma que os policiais militares lhe mostraram os materiais encontrados com o suspeito; QUE, reconhece os materiais: 11 (onze) latas de cerveja brahma, 21 (vinte e uma) latas de cerveja skol, 06 (seis) garrafas de 600ml de cerveja antarctica, 03 (tres) litrões de cerveja marca skol, 01 (uma) garrafa pet de coca-cola 1,5 lt, 01 (um) saco plastico contendo varios salgados 'disco' crus; QUE, os materiais recuperados estão avaliados em R$ 150,00; QUE, depois disso, foi encaminhado a Central da Pm para confecção do BO e posteriormente a esta Depol." (ID 324714942, págs. 11/12):

Em interrogatório, o réu afirmou que em
10/03/2019
, por volta das
4h
, ao retornar de uma festa, teria sido abordado em
Pontal do Araguaia/MT
por um homem desconhecido, descrito como
moreno, alto
, em uma motocicleta
vermelha
(que acredita ser uma
FAN 150
), o qual lhe entregou
sacolas
para que fossem levadas até a praça em frente à escola, sob suposta ameaça envolvendo sua família; disse que foi abordado pela PM antes de chegar ao destino, já estando sozinho, e admitiu que
mentiu aos policiais
para “livrar” o referido homem; alegou ainda ter sofrido
agressões
durante a abordagem (choque na perna e

enforcamentos
no pescoço) para indicar a origem das mercadorias, declarou que estava
alcoolizado
e concluiu que só voltaria a se manifestar após contratar advogado ou em juízo.

"QUE, afirma que no dia de hoje, 10/03/2019, por volta das 04 hrs da madrugada estava saindo de uma festa na mansão do forró, e ao chegar em Pontal do Araguaia/MT, foi abordado por um homem com várias sacolas e numa motocicleta, momento em que ele lhe pediu para levar as sacolas até a praça em frente ao colégio em Pontal do Araguaia/MT; QUE, esse homem pediu para deixar na praça em frente a escola São Jorge e que se caso não deixasse, sabia onde morava a familia do interrogando; QUE, o tal homem era moreno alto, em cima de uma motocicleta de cor vermelha; QUE, o interrogando acredita que a motocicleta era uma 150 FAN; QUE, afirma o interrogando que não conhece o tal homem; QUE, afirma que antes de chegar no local combinado, foi abordado por policiais militares e que já se encontrava sozinho; QUE, afirma que mentiu aos policiais militares para livrar o tal homem; QUE, afirma que os policiais militares lhe deram choque na perna com um aparelho e depois lhe deram enforcões no pescoço com a intenção do interrogando mostrar o local de onde o homem pegou as mercadorias; QUE, se encontrava alcoolizado no momento em que pegou as sacolas do tal homem; QUE, deseja falar mais alguma coisa em sua defesa: 'agora só quando contratar advogado ou juizo'.” ID. ID 324714942, págs. 18/19).

Depoimentos em juízo.

Registre-se que o apelante, regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua revelia, conforme consignado na sentença (ID 324715396, pág. 2).

Por sua vez, a vítima
José Ferreira de Alencar ao
ser indagado pelo Magistrado sobre a forma de entrada, relatou que a porta teria sido
aberta com uma chave
, mencionando que teria ficado
“um pedacinho da chave”
no local, o que indicaria o emprego de instrumento para acessar o estabelecimento.

Afirmou, ainda, que
não soube identificar
quem teria entrado no local, mas declarou que o suspeito foi
preso em flagrante
, pois a polícia o teria abordado
na rua
, enquanto ele se deslocava
carregando os objetos
, e, em seguida, com auxílio de um vizinho que indicou o endereço da vítima, a equipe policial foi até sua residência para os procedimentos do caso.

A PM Nayara Rodrigues Belo, em juízo, após contextualização, declarou:

“MP:
A senhora se recorda desses fatos?

"
Nayara
:
Doutora, me desculpa, mas eu não me recordo dessa ocorrência.

MP:
Só se a senhora se recordar. Parece que, como o doutor falou, vocês estavam em rondas, era por volta das 5h da manhã, e visualizaram o réu em via pública, ali no centro de Pontal, carregando sacolas plásticas com vários produtos – latas de cerveja, garrafas de bebida – e ele teria dado informações desencontradas a respeito da origem, falou que tinha comprado, mas não soube indicar onde. E por fim acabou relatando que teria acabado de realizar o furto. Aí vocês foram até o bar, perceberam que ele teria entrado com o uso de uma chave falsa.

Nayara:
Ah, lembro. Lembrei, sim senhora.

MP:
Como é que foi?

Nayara:
Então... a ocorrência foi bem num quiosque que tinha na ponte. O pessoal tinha falado que tinha passado por lá e que esse quiosque estava arrombado, né? No momento em que a gente encontrou esse rapaz, quando nós estávamos deslocando, ele disse que esses objetos eram dele. Após a gente confirmar, ele estava com uma chave mesmo, e ele tinha arrombado esse quiosque com essa chave e pegado os produtos do furto.

MP:
Aham. Ah, no mesmo momento vocês voltaram até o quiosque então?

Nayara:
Sim, no mesmo momento, para confrontar as informações.

MP:
Tinha alguém no quiosque? Conseguiram falar com alguém?

Nayara:
No momento, não. Estava vazio.

MP:
Alguém indicou quem era o proprietário?

Nayara:

doutora, eu não me recordo."

Os policiais militares
Welligton Vitor Alvarenga Espíndola
e
Gabriel Matheus Damas Barbosa
, em juízo, mencionaram não se recordar dos fatos, em razão do tempo decorrido e por se tratar de ocorrência corriqueira na região.

Da análise da prova

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos,
mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo
.

Com efeito, o apelante foi
abordado e preso logo após a prática delitiva
, encontrando-se
na posse dos objetos subtraídos
, circunstância que, sobretudo em crimes patrimoniais, constitui indicativo relevante de autoria quando apreciada em conjunto com os demais elementos de convicção.

Nesse contexto, a versão apresentada na fase policial —
de que teria sido
coagido por terceiro desconhecido
a apenas transportar os bens
—
revela-se
manifestamente inverossímil
e destituída de respaldo nos autos
. A narrativa destoa da dinâmica dos fatos e do comportamento do próprio acusado, que, inicialmente, apresentou
justificativas contraditórias
aos policiais militares, até
confessar informalmente
a subtração e
conduzir a guarnição
ao local do crime.

Registre-se, ainda, que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial — em especial os relatos dos policiais militares
Welligton Vitor Alvarenga Espíndola
e
Gabriel Matheus Damas Barbosa
—
não foram utilizados de forma isolada
, encontrando-se devidamente
corroborados pela prova judicializada
, em estrita observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o depoimento extrajudicial do PM Welligton, ao descrever a abordagem do apelante transportando os produtos subtraídos, as versões desencontradas e a confissão informal seguida da condução ao estabelecimento, foi confirmado em juízo pela PM
Nayara Rodrigues Belo
, que participou da ocorrência e, após contextualização, rememorou os fatos de modo harmônico.

De igual modo, a narrativa policial encontra respaldo no depoimento judicial da vítima
José Ferreira de Alencar
, que
reconheceu os bens apreendidos
como pertencentes ao seu estabelecimento e confirmou a
violação do local
, mediante uso de instrumento, circunstância que também se harmoniza com o
laudo pericial
.

Assim, evidencia-se que a condenação não se apoia exclusivamente em elementos informativos, mas em
valoração conjunta e convergente
entre prova extrajudicial e judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de ausência de testemunhas oculares, por sua vez, não prospera. Em crimes de furto, especialmente em período noturno, é comum inexistirem testemunhas presenciais, sendo plenamente possível a formação do convencimento a partir de
indícios concatenados
, desde que consistentes e coerentes — exatamente o que se verifica no caso.

Por fim, o fato de a
chave micha
ter sido localizada no local, e não com o réu,
não descaracteriza
a autoria. O instrumento foi apreendido ao lado da porta violada, contexto compatível com seu uso direto pelo agente e com a possibilidade de ter sido abandonado durante a fuga.

Do mesmo modo, a ausência de exame papiloscópico não compromete a conclusão, pois a autoria já se encontra suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios
convergentes e idôneos
.

Das custas processuais

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a matéria não comporta análise nesta sede recursal.

A condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal (art. 804 do CPP). Eventuais pleitos de isenção ou suspensão da exigibilidade, fundados em hipossuficiência, devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a situação econômica do condenado no momento oportuno.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal." (TJMT N.U 0001167-91.2014.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/06/2021, DJe 02/06/2021).

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026